Tribunal: STF
Processo: ADI 2174
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-04-14
Data de publicação: 2000-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI Nº 9.932/99.
EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ARTIGO 192, II).
 INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL. INICIAL DEFICIENTE QUANTO À ANÁLISE DOS TEXTOS IMPUGNADOS.
NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES.
1.    Impugnação isolada apenas de partes de um sistema legal,
 interligadas ao seu
conjunto, torna inviável o conhecimento da ação direta de
 inconstitucionalidade, dado que,
reconhecida a inconstitucionalidade parcial de alguns preceitos, os
 outros perdem
o seu sentido.
2.      Não se conhece da ação direta de inconstitucionalidade, se a
 inicial deixa de proceder
ao cotejo analítico de todas as suas disposições, tendo em vista os
 dispositivos constitucionais
apontados como violados.
        Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece.